Tribunal: TJSP
Processo: 1004578-96.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de compra e venda de bem móvel – caixas de papelão. Ausência de prova do vício de consentimento ou do produto. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de compra e venda de bem móvel – caixas de papelão. Ausência de prova do vício de consentimento ou do produto. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.